Tribunal: CARF
Processo: 11845.000217/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11845.000217/2008-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.418 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
CEREALISTA SANTA FE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 29/09/2008
DEIXAR A EMPRESA DE EXIBIR DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Determina a lavratura de auto-de-infração deixar a empresa de exibir qualquer
documento ou livro relacionados com as contribuições para a Seguridade
Social, que foram devidamente solicitados pela fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente)

Relatório
Trata-se de auto de infração em razão de haver a empresa infringido o dispositivo
previsto nos parágrafos 2° e 3o do artigo 33 da Lei 8.212/91, combinados com os artigos 232 e
233 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, por ter a
empresa, apesar de devidamente intimada, deixado de apresentar à fiscalização os livros Diário e
Razão, relativos ao período de 01/2007 a 12/2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11845.000217/2008-60
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.418 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000217/2008-60

Cientificada a empresa apresentou impugnação onde alega o seguinte, conforme
relatório do acórdão recorrido:
- nulidade do auto-de-infração, urna vez que, nos termos do artigo 194 do Código
Tributário Nacional — CTN, o agente fiscal não teria competência para impor
penalidades;
- que o auto-de-infração se, constitui em ato de instauração, devendo conter, apenas, o
relato da ocorrência, que deve ser levado ao conhecimento da autoridade julgadora;
- que todos os livros solicitados foram anexados, tendo havido; tão somente,
involuntário erro, quanto as informações gravadas eletronicamente, já que houve
incompatibilidade' de linguagem entre os sistemas de processamento de dados utilizados
pela empresa e pela fiscalização, o que impossibilitou a leitura total dás informações;
que tal fato não justifica a lavratura do AI de valor elevado que pode inviabilizar a
continuidade da empresa, que é de pequeno porte;
- que a impugnante sempre colaborou com a fiscalização e que, uma vez supridas as
pendências, e por ser primária, o presente AI deve ser considerado sem efeito.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário com as mesmas
alegações apresentadas na impugnação.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Sendo coincidentes as razões recursais e as deduzidas ao tempo da impugnação, a
análise do recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa conferida pelo Regimento Interno
do CARF, nos termos do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Preliminar
A autuada alega nulidade da autuação, por não ter a fiscalização, nos termos do artigo
194 do Código Tributário Nacional — CTN, abaixo transcrito, competência para a
aplicação de multa.
Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em caráter
geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar, a
competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização
da sua aplicação.
Ocorre, no entanto, que não se pode concordar com a interpretação dada ao artigo supra
pela empresa, já que, nos moldes como foi redigido, não se vislumbra qualquer vedação
para que a legislação tributária disponha sobre a competência e poder da fiscalização em
aplicar penalidades.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.418 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000217/2008-60

Entende-se que a competência para a aplicação de multas também deve ser considerada
matéria de fiscalização de tributos", já que todo dispositivo legal que prevê a conduta
proibitiva também estabelece sanções para o seu descumprimento, que devem,
obrigatoriamente, ser aplicadas pelo órgão fiscalizador, sob pena de ineficácia do
procedimento fiscal.
Tanto é que o artigo 142 do Código Tributário Nacional — CTN expressamente atribui
à autoridade administrativa a competência para propor a aplicação da penalidade.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do .fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. (grifo nosso)
A Lei n° 8.212/91, cm seu artigo 33, na redação vigente à época da lavratura do AI,
também elenca, dentre as competências atribuídas à fiscalização, a de aplicar as sanções
previstas legalmente.
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social — INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normalizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b
e c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e õ Secretaria da Receita Federal — SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normalizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas
legalmente. (Redação dada pela Lei n°10.256, de 2001).(grifo nosso)
Por sua vez, o artigo 293 do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo
Decreto n" 3.048/99, também na redação vigente A época, assim dispõe sobre a conduta
da fiscalização quando da constatação da ocorrência de infração:
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, a
.fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social lavrará, de imediato, auto-de-
infração com discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi
praticada, dispositivo legal infringido e a penalidade aplicada e os critérios de sua
gradação, indicando local, dia, hora de sua lavratura, observadas as normas fixadas
pelos órgãos competentes. (grifo nosso)
Assim, resta cabalmente demonstrada a competência da fiscalização de aplicar multas,
quando verificado descumprimento de obrigação acessória, razão pela qual indefiro o
pedido de nulidade da autuação.
Do Mérito
A empresa, ao deixar de apresentar A fiscalização os Livros Diário e Razão, relativos ao
período de 01/2007 a 12/2007, apesar de devidamente intimada para tal, infringiu o
disposto no parágrafo 2° do artigo 33 da Lei n" 8.212/91, na redação vigente A época da
autuação, verbis:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social — INSS compete arrecadar, .fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b
e c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a titulo de
substituição; e a Secretaria da Receita Federal — SRF compete arrecadar, fiscalizar ,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas
legalmente. (Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.7.2001)
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.418 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000217/2008-60

(..)
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados COM as
contribuições previstas nesta Lei.
Verifica-se que a multa encontra-se corretamente aplicada, nos termos do artigo 283,
inciso II, alínea "j", do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, combinado corn os arts. 92 c 102, da Lei n° 8.212/91, com valores
foram atualizados pela Portaria MPS/MF n°77 de 11/03/2008.
A empresa, cm sua defesa, alega, cm síntese, erro involuntário na elaboração dos
arquivos digitais, reconhecendo que esse impediu o acesso da fiscalização aos dados
contidos nos arquivos entregues.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a infração decorreu do fato de não ter a empresa
apresentado os documentos solicitados em meio papel, de modo que a alegação acima
não se aplica ao caso cm tela.
No entanto, ainda que se entenda de modo diverso, a afirmação da fiscalização, de que o
contribuinte deixou de apresentar os documentos contábeis mencionados, se confirma,
na medida que o próprio contribuinte reconhece ter havido erro na elaboração dos
arquivos digitais, o que impossibilitou a sua leitura.
Saliente-se que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional, conforme disposto no parágrafo único do artigo 142
do Código Tributário Nacional — CTN.
Isso significa que cabe à fiscalização, independentemente de qualquer juízo de valor,
verificar se a conduta do contribuinte corresponde ou não infração à legislação vigente,
e, em caso positivo, efetuar a lavratura do auto-de-infração.
No caso em tela, conforme visto, não paira dúvida sobre o cometimento da infração sob
análise, de modo ter agido com acerto a fiscalização em lavrar o presente AI.
Informe-se que, considerando a data da lavratura do auto-de-infração, qual seja,
29/09/2009, a empresa, acaso preenchidos todos os requisitos estipulados no parágrafo
1° do artigo 291 do RPS, revogado pelo Decreto n° 6.727, cm 12/01/2009, dentre eles, o
da correção da falta, poderia vir a fazer juz à relevação da multa aplicada.
No entanto, a empresa, em sua defesa, não comprovou que tenha corrigido a falta
apontada, já que também não apresentou os Livros Diário e Razão do exercício de 2007.
Quanto As demais alegações da empresa, de que não houve a intenção de omitir
informações ou mesmo prejuízo para ambas as partes, além de ser empresa de pequeno
porte e que o valor da multa ameaça a continuidade de suas atividades, essas não devem
influenciar no julgamento da autuação que, corno visto, deve se basear cm critérios
objetivos, considerando o já mencionado caráter vinculante da atividade administrativa.
Do exposto voto por rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.418 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000217/2008-60

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital